Tribunal: TJDFT
Processo: 0703171-71.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. prestação de contas. título executivo judicial. princípio da proporcionalidade. disposições contempladas no acordo de divórcio consensual homologado. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação civil contra sentença que, na segunda fase de ação de prestação de contas, constituiu o título executivo judicial em R$7.590,69 (sete mil e quinhentos reais e sessenta e nove centavos).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se i) possível incluir a dívida condominial e ii) valores utilizados para manutenção do imóvel, mediante a aplicação do princípio da razoabilidade.
III. Razões de decidir
3. A petição inicial do divórcio consensual entre as partes e a sentença homologatória foram juntadas aos autos. Segundo o que consta na petição inicial do acordo, o imóvel seria vendido e as custas com a venda seriam abatidas, conjuntamente com as prestações pagas e das mensalidades do condomínio a contar da data do acordo.
4. Não há razões para aplicar a proporcionalidade conforme requerimento da parte, uma vez não haver qualquer indício de prova que sustente as alegações. Embora razoáveis os gastos ordinários na manutenção do bem imóvel, a falta de qualquer indício material de sua existência macula a própria finalidade da ação de prestação de contas, não sendo, portanto, medida adequada.
5. O acordo firmado entre as partes é explícito ao exigir comprovação dos gastos, inclusive com as mensalidades do condomínio, de modo que a alteração da situação homologada viola a coisa julgada.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.